Tribunal: TJDFT
Processo: 0723223-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. ARRESTO. BLOQUEIO VALORES. CORRESPONDENTE FINANCEIRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial dos devedores e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação.
4. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.